Tribunal: TJDFT
Processo: 0004255-40.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004255-40.2016.8.07.0011 RECORRENTE: JADER NEI RODRIGUES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DEMONSTRADOS. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO. ERRO SOBRE A PESSOA. IMPUTAÇÃO READEQUADA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DE ART. 312, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em sede de pronúncia, onde incide o princípio do in dubio pro societate, comprovada a materialidade do delito e havendo indícios apontando para a autoria/participação imputada aos denunciados/recorrentes, o tema deverá ser apreciado pelos jurados, juiz natural da causa. 2. O mesmo raciocínio se impõe à incidência ou não das qualificadoras, as quais somente poderão ser subtraídas quando manifestamente improcedentes, circunstâncias não ocorrentes na espécie. 3. Demonstrado nos autos a prática de apenas um crime de homicídio qualificado, embora atingida pessoa diversa da pretendida, deve ser readequada a imputação dos crimes praticados pelos recorrentes, devendo eles, contudo, responder pelo crime praticado com as condições ou qualidades da pessoa visada, nos termos do artigo 20, § 3o, do Código Penal. 4. Não constada alteração fática a justificar a revogação da prisão preventiva dos acusados, já que presentes os requisitos do art. 312, do CPP, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 155, 319, 318, inciso II, 414, 415, inciso II, 563 e 564, todos do Código de Processo Penal, sustentando nulidade processual decorrente do cerceamento de defesa na fase de instrução, tendo em vista o não acompanhamento, pela defesa, dos atos investigatórios. Alega, ainda, falta de provas hábeis a instruir a sentença de pronúncia. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não reúne condições de trânsito seja quanto à alegação de ofensa aos referidos dispositivos de lei, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao afastar a nulidade apontada, bem como que os requisitos para a pronúncia foram atendidos a contento, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012